Tribunal: TJDFT
Processo: 0736135-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ROUBO. CARTÃO DE CRÉDITO. CARTÃO DE DÉBITO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas requeridas em face da sentença que julgou totalmente procedente o pedido. Narrou a petição inicial que a parte autora foi vítima de um assalto, ocasião em que teve seu cartão roubado. Informou que foram realizadas compras pelos bandidos tanto na função débito quanto na função crédito por meio de seu cartão que somaram a quantia de R$ 8.100,00. Requereu a nulidade das transações bancárias e a restituição do valor pago.

2. Em suas razões recursais, os recorrentes alegaram ausência de responsabilidade em relação a transações realizadas com cartão pessoal e senha do correntista, argumentaram que não houve negligência no exercício de suas atividades, pois o fato se deu em razão de culpa de terceiro de má-fé, o que, por sua vez, afastaria o nexo causal e a responsabilidade das requeridas em restituir os valores em questão. Requereu a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

3. Recursos próprios e tempestivos. Preparos recolhidos. Contrarrazões ofertadas ao ID. 50844403.

4. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

5. Efetivamente, restou demonstrado nos autos que a parte autora foi vítima de um roubo na data de 08.11.2022, a partir do qual houve a subtração de seu cartão bancário. Foram realizadas cinco compras na função débito que somam o valor de R$ 4.750,00; e, ainda, mais três compras na função crédito cuja soma alcança o valor de R$ 3.350,00. Saliente-se que foram oito compras com valores altos, realizados em curto período de tempo e todas para o mesmo estabelecimento comercial “PAG*HigoramonRa GOIANIA”, o que reforça a verossimilhança das alegações da parte requerente de que as compras não foram realizadas de forma regular.

6. Nesse sentido, as instituições financeiras respondem objetivamente pelosdanoscausados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida. Não há, pois, nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o Recorrente o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados, conforme reconhecido pela sentença do juízo a quo.

7. Espera-se das instituições bancárias diligências suficientes para detectar e prevenir golpes, considerando que operações fraudulentas, em sua maioria, possuem um padrão de atipicidade, fogem ao perfil do correntista e podem ser averiguadas antes da sua confirmação mediante o emprego de dispositivos de tecnologia da informação e/ou inteligência artificial acessíveis aos bancos.

8. Eventual fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva de terceiro para fins da exclusão da responsabilidade das prestadoras de serviço, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 do CDC, já que a parte ré se descuidou do seu dever de zelar pela segurança das transações bancárias, não tomou as providências necessárias para evitar ou reduzir os danos causados ao consumidor, também falhou o recorrente quando não detectou a fraude de forma imediata à ocasião das compras sucessivas no mesmo estabelecimento comercial, de valores consideráveis, e sem averiguar a veracidade das operações efetuadas. Assim, a anulação da dívida em referência é medida que se impõe.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.